Tribunal: TJMT
Processo: 1039523-84.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOAQUINA ROSA - CPF: 209.488.401-53 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1039523-84.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

24/06/2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:

MARIA JOAQUINA ROSA e TELEFONICA BRASIL S.A

Recorridos:

MARIA JOAQUINA ROSA e TELEFONICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de Recursos Inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da parte autora Recorrente dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a empresa Recorrida ao pagamento de danos morais, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Ambas as partes apresentaram Recurso Inominado.

3.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$

184,88 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
com data de inclusão em 06/08/2020,

ao passo que a Reclamada, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos, pautando sua defesa em meras alegações e telas sistêmicas que sozinhas, são incapazes de comprovar a relação jurídica entre as partes.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

5.

Nesse sentido, não logrando êxito a empresa em comprovar a regularidade do débito negativado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois o dano se dá na modalidade
in re ipsa
em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

6.

No entanto,
em que pese a parte autora pugne pela majoração dos danos morais, entendo que o
q
uantum
indenizatório deve ser mantido em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, pois se mostra adequado à reparação dos danos, uma vez que a parte autora possui uma negativação posterior em seu nome inserida pela HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA em 16/08/2021, sem que importe em enriquecimento ilícito, sendo suficiente a carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza e estando de acordo com o entendimento dessa E. Turma Recursal.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

9.

Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa para a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022